Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO. AGRAVO REGIMENTAL. RAZÕES RECURSAIS. DISSOCIAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. O princípio da dialeticidade, encartado nos artigos 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, impede o conhecimento de agravo interno que deixa de impugnar com especificidade os fundamentos da decisão recorrida. Precedentes.